Tribunal: TJBA
Processo: 8061263-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061263-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANA LUCIA FLORENCIO SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE PARCELAS REMUNERATÓRIAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TERÇO DE FÉRIAS, SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, ADICIONAL NOTURNO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 163 DO STF. DISTINÇÃO ALEGADA PELO ESTADO QUANTO À INCORPORAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL. IMPROCEDÊNCIA. VERBAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O recurso interno visa reformar decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela antecipada para determinar a suspensão dos descontos previdenciários sobre terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade e outras verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593068 (Tema 163 de Repercussão Geral), fixou a tese de que "não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'."

O argumento do Estado da Bahia de que a Lei Estadual nº 6.677/1994 permitiria a incorporação dessas verbas aos proventos de aposentadoria, desde que percebidas por 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) interpolados, não é suficiente para afastar a aplicação do Tema 163 do STF, pois tal previsão estadual condicional e eventual não altera a natureza jurídica transitória dessas verbas.

A possibilidade de incorporação condicionada a requisitos específicos e por tempo determinado não transforma verbas transitórias em permanentes, mantendo-se sua natureza jurídica de parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria para fins de incidência da contribuição previdenciária.

A decisão recorrida está em consonância com a orientação firmada pelo STF em sede de repercussão geral, de observância obrigatória por todos os entes federativos, nos termos do art. 927, III, do CPC, o que autoriza o julgamento monocrático com fulcro no art. 932, IV, "b", do CPC.

Agravo interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061263-42.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado ANA LUCIA FLORENCIO SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.